Tribunal: STF
Processo: HC 267862
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Em sessão virtual realizada no período de 13 a 24/2/2026, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão que negara seguimento ao habeas corpus, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVETIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente presa em flagrante, posteriormente convertida em custódia preventiva, pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e art. 16 da Lei 10.826/2003.
2. Busca-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
II. Questão em discussão
3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.
III. Razões de decidir
4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (doc. 28).    

Este acórdão foi publicado em 2/3/2026.

Por meio da Petição 23.250/2026-STF, a defesa técnica reitera, uma vez mais, os argumentos veiculados nas petições anteriores e formula pedido de reconsideração, requerendo:

a) LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura ou a substituição por prisão domiciliar;
b) No mérito, a concessão da ordem de ofício para reconhecer a nulidade das provas por invasão de domicílio ou, subsidiariamente, a confirmação da prisão domiciliar, ainda que com uso de tornozeleira eletrônica (doc. 29). 

É o relatório. Decido.

Verifico que não há argumentos suficientes para infirmar as razões que fundamentaram a decisão que negou seguimento a esta impetração, a qual, aliás, foi confirmada pela Primeira Turma, justamente por não se evidenciar ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a autorizar a superação do óbice nela indicado.

No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.

Posto isso, por ser manifestamente incabível, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Aguarde-se o transcurso do prazo recursal.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator